Tribunal: TJSP
Processo: 1022111-78.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
APELAÇÃO - Ação declaratória – Pleito que visa obstar e/ou suspender quaisquer atos tendentes à demolição do imóvel da autora, ao menos até o julgamento final da presente demanda – Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC – Ausência de demonstração de que o imóvel está na iminência de ser demolido – Existência de processo

Ementa:
APELAÇÃO - Ação declaratória – Pleito que visa obstar e/ou suspender quaisquer atos tendentes à demolição do imóvel da autora, ao menos até o julgamento final da presente demanda – Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC – Ausência de demonstração de que o imóvel está na iminência de ser demolido – Existência de processo administrativo de regularização do parcelamento irregular (REURB-E) – Inexistência de recusa ou omissão em relação ao pedido administrativo a justificar a intervenção do Poder Judiciário – Sentença de extinção por ausência de interesse processual mantida – Recurso desprovido.